Tribunal: TCU
Processo: 011.664/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 577/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo contra a Mitra Diocesana de Formosa/GO e Paulo Roberto Beloto, bispo daquela Diocese, em razão de irregularidades na execução do Convênio 90/2008, celebrado com o Ministério do Turismo para implantação do projeto "Festa do Divino Espírito Santo de Formosa/GO". Ao proferir o Acórdão 9646/2017-TCU-Segunda Câmara , esta Corte arquivou o processo sem cancelamento do débito no valor de R$ 46.210,00, atribuído solidariamente aos responsáveis. Considerando que a Mitra Diocesana de Formosa/GO comprovou o recolhimento do débito imputado (peças 29 e 32); considerando que verificou-se saldo remanescente a pagar no valor de R$ 157,12; considerando, contudo, a modicidade do saldo devedor e os princípios da razoabilidade, da economia processual e da racionalidade administrativa; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992 e 218 do Regimento Interno, em: a) expedir quitação à Mitra Diocesana de Formosa/GO e a Paulo Roberto Beloto, ante o recolhimento integral do débito a eles imputado; - Quitação relativa ao Acórdão 9646/2017-TCU-Segunda Câmara - Mitra Diocesana de Formosa/GO e Paulo Roberto Beloto Valor original do débito: R$ 46.210,00 Data de origem do débito: 14/11/2017 Valor recolhido: R$ 85.132,68 Data do recolhimento: 09/08/2019 b) encerrar e arquivar o processo; 1. Processo TC- Processo 011.664/2017-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Mitra Diocesana de Formosa/GO (CNPJ 01.496.660/0001-78); Paulo Roberto Beloto (CPF XXX.544.248-XX) 1.3. Unidades: Mitra Diocesana de Formosa/GO e Ministério do Turismo. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Lucas Furtado de Vasconcelos Maia (OAB/DF 35.229), representando a Mitra Diocesana de Formosa/GO. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.